Tribunal: TJES
Processo: 5030932-09.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030932-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS VENTURINI ROCCON e outros (2)
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL CARACTERIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. VALOR DO DANO MORAL PROPORCIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MATERIAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5030932-09.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VINICIUS VENTURINI ROCCON, PAULA ZAGO SA PIMENTEL, LATAM AIRLINES GROUP S/A

Advogado do(a) RECORRENTE: PAULA ZAGO SA PIMENTEL - ES25498
Advogado do(a) RECORRENTE: FABIO RIVELLI - ES23167-A

RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, VINICIUS VENTURINI ROCCON, PAULA ZAGO SA PIMENTEL
Advogado do(a) RECORRIDO: PAULA ZAGO SA PIMENTEL - ES25498
Advogado do(a) RECORRIDO: FABIO RIVELLI - ES23167-A

Recurso Inominado nos autos n°.:
5030932-09.2023.8.08.0024

Recorrente/recorrido: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Recorrido/recorrente: VINICIUS VENTURINI ROCCON, PAULA ZAGO SA PIMENTEL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
verifico que o recorrente sustenta: a) ausência de danos morais b) readequação necessária da malha aérea c) improcedência da demanda.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VINICIUS VENTURINI ROCCON, PAULA ZAGO SA PIMENTEL

verifico que o recorrente sustenta: a) necessidade de majoração do dano material b) não aplicação da convenção de Montreal.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o cancelamento do voo pela recorrente gerou dano moral em favor dos recorridos, bem como se deve ser majorado o dano material.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Primeiramente, em relação ao regime jurídico aplicável ao caso, tratando-se o mesmo sobre voo internacional, entendo pela aplicação da tese de prevalência dos Tratados Internacionais atinentes a transporte aéreo internacional de pessoas e cargas em relação ao Código de Defesa do Consumidor, firmada pelo STF, por meio do RE 636331, em sede de repercussão geral (Tema 210).

Portanto, a pretensão de danos materiais deve ser analisada com base nos limites impostos na Convenção de Montreal, internalizada pelo Decreto nº 5.910/06. Entretanto, como a referida Convenção não trata de danos morais, estes deverão ser fixados conforme as regras do CDC, promovendo-se um diálogo das fontes entre os diplomas normativos.

Com efeito, o cancelamento e a reacomodação, são fatos incontroversos nos autos, admitidos pela Requerida. A controvérsia recai sobre a possibilidade de responsabilização da ré por estes fatos.

Embora alegue que o cancelamento do voo ocorreu em virtude de
“questões climáticas adversas no curso do aeroporto de vitória na chegada da aeronave”,
o que poderia configurar a hipótese de força maior, causa excludente de responsabilidade, a Requerida não comprovou a ocorrência dos problemas meteorológicos impeditivos de pouso e/ou decolagem, uma vez que as informações trazidas na peça de defesa, acerca das condições climáticas nos dias dos fatos não provam necessariamente a impossibilidade efetiva de decolagem no aeroporto, pois se sabe que muitas vezes o tempo instável não impede que os voos ocorram.

Dessa forma, era necessário trazer aos autos documento expedido por órgão oficial, atestando o fechamento do aeroporto na data e horário do voo autoral, devido ao mau tempo. Assim, entendo que a Requerida não se desincumbiu do seu ônus na forma do art. 373, II, do CPC.

Sendo assim, entendo que a situação objeto dos autos configura fortuito interno, risco inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo ser suportado por elas, ensejando a responsabilidade objetiva da Requerida pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC.

O art. 21, II, da Resolução 400/2016 da ANAC estabelece que o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte,
devendo a escolha ser do passageiro
, no caso de perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Por sua vez, o art. 28 da Resolução dispõe que a reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita,
à escolha do passageiro, em voo próprio ou de terceiro
para o mesmo destino, na primeira oportunidade, ou em voo próprio do transportador a ser realizado em
data e horário de conveniência do passageiro
.

No caso, entendo que as disposições acima mencionadas não foram cumpridas de forma correta pela Requerida. O art. 28 da Resolução 400/2016 da ANAC garante aos passageiros o direito de escolher que a reacomodação seja feita, na primeira oportunidade, em voo da própria companhia causadora do cancelamento ou de outra, bem como ressalta que a reacomodação em voo do próprio transportador deverá ser feita conforme dia e horário de conveniência do passageiro.

Entretanto, o novo voo no qual os Requerentes foram reacomodados foi imposto pela Requerida, não tendo a ré trazido aos autos, nos termos do art. 373, II, do CPC, provas de que disponibilizou outras opções aos autores ou de efetivo impedimento em realocar os demandantes em outros voos próprios ou de terceiros, em data e horário de conveniência autoral, a fim de manterem o planejamento inicial da viagem.

Dessa forma, está configurada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz, direito básico do consumidor (art. 6º, X, CDC), ensejando a responsabilidade objetiva da Requerida pelos danos causados, na forma do art. 14, caput, do CDC.

A Convenção de Montreal, em seu art. 19, determina a responsabilidade do transportador pelos danos causados, limitada a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro, nos termos do art. 22, alínea 1, com conversão para a moeda nacional de acordo com cotação obtida no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil na data da sentença (art. 23, alínea 1, Convenção), pela qual se encontra o limite de R$ 29.875,85 (vinte e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

No que se refere aos danos materiais, sabe-se que estes não podem ser presumidos devendo ser efetivamente provados, nos termos dos arts. 402 e 403 do CC. Assim, conforme os documentos dos Ids 31672432, verifico que o valor da diária de hotel em Phuket que não puderam usar diante do cancelamento do voo, corresponde a R$ 393,87, com conversão para a moeda nacional de acordo com cotação obtida no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
[1]

na data do desembolso, valor que se encontra dentro limite estabelecido pela Convenção.

Contudo, rejeito a restituição do valor desembolsado na diária extra contratada pelos autores (ID 31672434), naquela cidade, pois a restituição do valor desembolsado por esta diária somado a restituição dos valores gastos com diária não utilizada, resultaria premiar os demandantes com uma hospedagem gratuita, sem arcar com a devida contraprestação pelo serviço prestado, em verdadeira pretensão de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelos arts. 884 e 885 do CC.

Ainda com relação as alegadas novas passagens adquiridas com destino a Chiang Mai, entendo que não merece acolhimento, uma vez que não trouxeram prova da impossibilidade de remanejamento do voo originalmente adquirido, (ID 31672441), e o documento de ID 31672443, se refere na verdade a passagens com saída de Chiang Mai e com destino à Bangokok, adquiridas em 13/08/2022.

No entanto, é devida a restituição com relação a diária não utilizada em Chiang Mai, do dia 07/11/2023 a 08/11/2023, correspondente ao valor de R$ 332,27 (trezentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos), com conversão para a moeda nacional de acordo com cotação obtida no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil na data do desembolso, valor que se encontra dentro limite estabelecido pela Convenção.

Quanto ao pleito de danos morais, consoante cediço, este traduz um conceito jurídico que passou do plano doutrinário para o plano legal, tendo evoluído ao longo do tempo. Assim, com o advento da Constituição Federal a reparabilidade do dano moral não mais se questiona, tendo em vista o previsto no artigo 5º, V e X, que reconhece a possibilidade da indenização desses danos que não atingem o patrimônio material da vítima, estando a noção de dano moral ligada às agressões e danos causados à intimidade, à vida privada, à dignidade e à imagem das pessoas.

Não há que se falar em mero aborrecimento, pois os Requerentes chegaram ao destino final aproximadamente 24 horas após o horário originalmente previsto, o que configura atraso excessivo, suficiente a extrapolar a esfera do mero dissabor.

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos inominados e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida em favor dos recorrentes
VINICIUS VENTURINI ROCCON, PAULA ZAGO SA PIMENTEL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)